Tribunal: TCU
Processo: 013.503/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Anna Barbosa da Silva, Aristeia Augusta Alves Valente da Silva, Gloria Solange Pauferro da Silva, Irani Américo da Silva Campelo, Jaqueline da Silva Campelo, Lucia Helena Nunes da Silva, Maria do Carmo Lins Pauferro, Natara Alamo Campelo, Roberto Nunes da Silva, Sandra de Lacerda Barros e Vera Lucia Nunes da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha a partir do falecimento de Salvino Baptista da Silva, Sergio Valente da Silva, Severino Ramos Campelo, Synval Pauferro e Valdecy Silva Barros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituídos por Severino Ramos Campelo em favor de Irani Américo da Silva Campelo, Jaqueline da Silva Campelo e Natara Alamo Campelo (à Peça 5 sob o no 10637508-08-2015-001397-1), e por Synval Pauferro em favor de Maria do Carmo Lins Pauferro e Gloria Solange Pauferro da Silva (à Peça 6 sob o no 10637508-08-2015-001251-7), além de Valdecy Silva Barros em favor de Sandra de Lacerda Barros (à Peça 7 sob o no 10637508-08-2015-000853-6), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar instituídos por Salvino Baptista da Silva em favor de Anna Barbosa da Silva, Lucia Helena Nunes da Silva, Roberto Nunes da Silva e Vera Lucia Nunes da Silva (à Peça 3 sob o no 10637508-08-2015-000795-5), diante da indevida inclusão de Roberto Nunes da Silva como filho maior inválido sem a efetiva comprovação da preexistência da invalidez ao óbito do instituidor, e por Sergio Valente da Silva em favor de Aristeia Augusta Alves Valente da Silva (à Peça 4 sob o no 10637508-08-2015-001388-2), diante da ausência de embasamento jurídico para o cálculo dos proventos de reforma em dois ou mais níveis acima do ostentado pelo militar na ativa, ante a ofensa aos arts. 50, 108 e 110 da Lei n.o 6.880, de 1980; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.